Tribunal: TJDFT
Processo: 0742744-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742744-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES, LUIZ BARBOSA RAMOS, REGINALDO GONCALVES BORGES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO GONCALVES BORGES E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0738720-77.2024.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado. Em suas razões recursais, os réus/agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alegam, em resumo, que a decisão de imissão/manutenção de posse foi injusta, pois eles residem no imóvel há mais de cinco anos, exercendo posse mansa e pacífica. Sustentam que a decisão agravada foi baseada em provas unilaterais apresentadas pelo autor agravado, sem comprovação dos requisitos necessários, como a posse nova, o esbulho e a data da turbação. Afirmam que a decisão de concessão liminar de imissão/manutenção de posse na hipótese de posse velha é nula, tendo lhes causado lesão grave e de difícil reparação. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a medida liminar determinada pelo Juízo primevo. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Inicialmente, destaco que os ID ́s citados referem-se aos autos de origem. Transcrevo a decisão agravada de ID 249071360. Decisão de recebimento deste feito, de id 221134741, concedeu liminar ao autor, determinando reintegração de posse em seu favor. Acórdão em AGI 0706132-89.2025.8.07.0000, de id 247478578, cassou a decisão de recebimento, declarando sua nulidade por ausência de fundamentação. Posteriormente, decisão deste juízo, de id 247861308, determinou que o autor se retirasse do imóvel, entendendo que o acórdão supra citado, em verdade, apenas havia reformado a decisão inicial e determinado suspensão da ordem liminar deste juízo que, desta forma, deveria retomar o status quo ante. Em sede de Reclamação contra referida decisão de id 247861308 (id 248906258), foi deferido efeito suspensivo de forma a suspender supra decisão de id 247861308, que em tese vai de encontro ao determinado via acórdão de AGI. Assim, este juízo chama o feito à ordem com as devidas escusas. Acontece que por interpretação errônea este juízo baseou sua análise do acórdão em AGI 0706132-89.2025.8.07.0000, de id 247478578, levando em consideração sobretudo o seu dispositivo, em que constou "CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada". Entretanto, de fato, em análise mais acurada, referido acórdão reconheceu a nulidade da decisão de recebimento de id 221134741, visto ausência de fundamento da mesma. Assim, com a cassação da decisão, criou-se vácuo decisório, visto pedido por antecipação de tutela constante da inicial, o que só pode ser sanado por outra decisão deste magistrado. Portanto, passo à nova análise do pedido de tutela de urgência. Em sua inicial o requerente informa ser legítimo proprietário do imóvel objeto do caso, conforme documentos juntados à inicial, principalmente os de ids 221034106 ao 221037762. Em suma, alega que permitiu que um antigo empregado seu, já aposentado, ONOFRE, residisse no imóvel, mas que com sua morte, ao solicitar que a viúva e filhos de ONOFRE (atuais réus) deixassem o imóvel, encontrou resistência dos mesmos que, inclusive, passaram a obstar acesso do autor ao próprio imóvel, acompanhado de ameaças. Vejo provados nos autos que o autor é, de fato, proprietário do imóvel. Porém, Boletim de Ocorrência de id 221037787 conta com relato do próprio autor de que ONOFRE faleceu em 2019. Ou seja, os réus residem no imóvel há mais de cinco anos. Não há posse nova. Entretanto, levando em conta o todo narrado que, acompanhado dos documentos (principalmente o BO e os áudios) juntados fazem prova da boa-fé da parte autora, bem como da situação beligerante que se criava por iniciativa dos réus, pondo inclusive a integridade do autor em risco, forte no art. 300 do CPC, e observando perigo na demora em se reconhecer direito cristalino do autor tanto à sua integridade quanto de manter posse sobre sua propriedade (em que até pouco tempo habitavam os réus em tom de ameaça ao requerente), reconheço que a despeito da posse velha, a turbação passou a se dar em data recente, qual seja, a partir do final do ano de 2024, no que defiro o pedido de tutela de urgência e determino a imissão na posse/manutenção do autor na posse do imóvel, posse esta em que já se encontra o requerente após cumprimento da diligência de ids 224094470, 224094997 e 224094224. Em caso semelhante assim já entendeu este Tribunal, no que a despeito de posse velha, acaso reconhecidos requisitos ensejadores da antecipação de tutela e a turbação não seja tolerada há anos (como é o caso dos autos: a turbação é recente), o direito do autor pode ser antecipado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE VELHA. TUTELA ANTECIPADA GENÉRICA. REQUISITOS. 1. Após o transcurso de ano e dia, a ação de reintegração ou manutenção de posse será processada pelo rito ordinário. O rito ordinário admite o pedido de antecipação de tutela, desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 ou do §3.o do artigo 461 do Código de Processo Civil. 2. Comprovado que a turbação existe desde o ano de 2012, resta descaracterizada a urgência para o deferimento da medida antecipatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 882178, 20150020026754AGI, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2015, publicado no DJe: 23/07/2015.) Intimem-se os réus para impugnar em 15 (quinze) dias. Por fim, providencie-se sala passiva e designe-se AIJ, conforme decisão de id 231376677. Intimem-se. Cinge-se a controvérsia acerca da presença de elementos autorizadores da concessão de pedido liminar de imissão/manutenção de posse feito pelo autor, ora agravado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmada na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o deste artigo. § 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. § 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderá ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Efetivamente, a lei de regência processual indica que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC. Para efetivação da medida liminar, o art. 561, do mesmo estatuto processual, menciona que: incumbe ao interessado provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na hipótese dos autos, da análise dos argumentos trazidos pelo autor/agravado e confrontando-se com as razões de recurso com a decisão atacada, não se vislumbra, ao menos nesse momento processual, a plausibilidade do direito invocado pelos réus/agravantes capaz de ensejar a suspensão do ato atacado. Isso porque, conclui-se que o autor, ora agravado, foi capaz de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC, já que trouxe documentação hábil a demonstrar a ocorrência da turbação, declarando, para tanto, que permitiu ao seu antigo empregado residir no imóvel litigioso. Contudo, como seu falecimento no ano de 2019, afirma que requereu que a viúva e filhos deixassem o bem (ora réus/agravantes), tendo havido resistência destes, inclusive, impedindo o seu acesso, sem esquecer das ameaças perpetradas. Não só isso, mas o Boletim de Ocorrência de ID 221037787 evidencia a boa-fé da parte autora, bem como a existência de ameaça ao exercício da posse do bem diante da situação hostil criada pelos agravantes. A propósito, o perigo de dano consiste na violação ao direito da parte agravada de usar, gozar e dispor da coisa, porquanto está sendo privado, senão, de dar a devida destinação econômica ao imóvel, alugando-o a terceiros, ao menos do uso e gozo do bem para utilizá-lo como moradia, direito constitucionalmente consagrado (art. 6o, CF/88). Com efeito, evidenciados os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, assim, como o fato de que, embora seja a posse velha (os réus residem no imóvel há mais de seis anos), a turbação perpetrada pelos réus/agravantes é recente (iniciou-se no final do ano de 2024), correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência ao autor/agravado e determinou a sua imissão/manutenção na posse do imóvel de sua propriedade. Nesse sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesses casos, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC. 2. Comprovada a posse e o esbulho possessório, o que evidencia a probabilidade do direito, e o perigo do dano, impõe-se o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse velha. 3. Na hipótese, a probabilidade do direito da agravante materializa-se na escritura particular de doação de lote urbano do Distrito Federal colacionada aos autos, instrumento no qual constam como doador do terreno sobre o qual foi construído o imóvel o Distrito Federal, indicando a agravante como beneficiária, estando o esbulho testificado por prova nos autos. 4. Por sua vez, o perigo do dano ressoa evidente, diante de anteriores esbulhos sofridos pela recorrente sobre o aludido imóvel, estando comprovado nos autos que as sucessivas alienações de direitos ocorreram por não titulares do bem e, portanto, de forma ilícita. 5. Assim, presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, a procedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220051, 07077793220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constata-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a legislação correlata e o entendimento jurisprudencial predominante no âmbito desta Corte. Desta forma, conclui-se que não há elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025 12:22:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador